Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722240-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco de Assis Maciel (Id. 59751974) contra a r. decisão Id. 195437599, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, no Processo de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0704785-62.2023.8.07.0009, movida contra o BRB Banco de Brasília S.A., Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, indeferiu o pedido de tutela de urgência e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das 2a e 3a Rés, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de superendividamento. Retifique-se a autuação. Trata-se de demanda em que o autor, que se diz superendividado, requer a repactuação de dívidas pelo procedimento previsto pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Em sede de contestação, a 2a e a 3a ré suscitaram a própria ilegitimidade, sustentando que figuram apenas como bandeiras dos cartões de crédito do autor, de modo que tão somente os administram e emitem, mas não têm ingerência quanto às dívidas com eles realizadas. Decido. A despeito do que alegou o autor em sua exordial, a argumentação das rés procede. Ambas são administradoras de cartões de crédito emitidos por bancos, os quais são credores do requerente. As bandeiras, todavia, não o são, já que não configuram instituições financeiras e não possuem contato com os valores advindos das operações que utilizam cartões de crédito. Tendo em vista que a legitimidade passiva cabe àquele contra quem a pretensão do autor deve ser exercida, as rés Visa Ltda. e Mastercard Ltda. são ilegítimas para figurar nesta demanda. Diante do exposto, acolho a ilegitimidade suscitada e EXTINGO O FEITO sem resolução do mérito em relação às duas rés, com amparo no art. 485, VI do CPC. Pelo princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de honorários aos advogados das rés, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. Todavia, a exigibilidade de tal rubrica restará suspensa por cinco anos, já que à parte foi deferida a justiça gratuita. Decisão interlocutória parcial de mérito registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa em relação às referidas rés. O processo prosseguirá em face do 1o requerido. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte em ID n. 167131154, para redução dos valores das parcelas de empréstimos a 40% da renda do autor, INDEFIRO, por ausência dos requerimentos do art. 300 do CPC. Os descontos diretamente ocorridos em conta revelam ato de disposição patrimonial do devedor na livre administração de sua vida financeira, ao passo que aqueles realizados em folha de pagamento não ultrapassam o limite legal da margem consignável do requerente. Além disso, tanto o pedido quanto a fundamentação a ele relativa foram genéricos. Por outro lado, chamo o feito à ordem para que o autor esclareça, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção prematura do feito, quem é o credor das suas dívidas junto aos cartões de bandeiras Visa e Mastercard e qual a natureza do débito que possui junto à Poupex. Note-se que o feito deve ser redirecionado a todos os credores da parte. Após, retornem conclusos.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a legitimidade passiva das Rés excluídas da lide decorre da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores da relação de consumo. Questiona a aplicabilidade do Decreto federal no 11.150/2022, que fixou o valor do mínimo existencial para fins de superendividamento, e invoca a aplicação da Lei distrital no 7.239/2023. Requer a antecipação da tutela recursal, para que os descontos dos empréstimos sejam limitados a 40% da sua renda bruta. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora e extrema do superendividamento. Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). Este Tribunal tem adotado como parâmetro para a limitação dos descontos referentes a empréstimos o patamar fixado pela Lei distrital no 7.239/2023, que não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados e aos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse a margem consignável, qual seja, 40% da remuneração do devedor, sendo 5% reservados para a modalidade cartão de crédito (art. 116, § 2o, da Lei Complementar distrital no 840/2011). Ocorre que os últimos contracheques e extratos bancários juntados aos autos de origem pelo Agravante indicam que tem a margem consignável completamente consumida (Id. 167131155 na origem), e ainda há descontos na conta corrente sob as rubricas “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO” e “PAGAMENTO COBRANCA BRB” (Id. 167131159 na origem). Portanto, parece que os descontos oriundos dos mútuos contratados estão dentro da margem legalmente aceita. Ademais, o Agravante foi intimado para esclarecer quem são os demais credores e dívidas, logo não é possível aferir, no momento, a real necessidade de os descontos serem limitados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora